Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA COM PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, na hipótese de baixa da sociedade com pendência tributária.
III. Razões de decidir.
3. Não se cuidando de dissolução irregular, mas de “baixa” da sociedade empresária que tem pendência tributária, a solidariedade dos sócios depende da apuração de sua responsabilidade em processo judicial ou administrativo, nos termos do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e do artigo 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, não estando autorizado o simples redirecionamento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.